Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712222-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAEF MASOUD NIMER AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 70321732 interposto por RAEF MASOUD NIMER contra decisão ID 230811188 da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação revisional de de no 0705062-38.2024.8.07.0011 ajuizada pelo agravante e pela empresa RM CONSTRUÇÕES &amp; INCORPORAÇÕES LTDA em desfavor da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO, indeferiu pedido de "suspensão do leilão designado para os dias 28.03.2025 e 31.03.2025, referente ao imóvel matrícula n. 8193 do 4o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília – DF, bem como a suspensão de quaisquer efeitos de eventual arrematação, até o julgamento final". Preparo recolhido, ID 70320341. É o relato do necessário. Decido: Mantenho a decisão proferida em sede de plantão judicial de ID 70325428 pelos seus próprios fundamentos. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital